Tribunal: TJMT
Processo: 1027224-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027224-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGANTE), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (EMBARGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CESSÃO DE CRÉDITOS, COMPENSAÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE PELO RISCO DO NEGÓCIO E PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para limitar medida cautelar de arresto à quantidade de 14.400 sacas de amendoim, com liberação do excedente, por entender configurado excesso de constrição em sede de tutela provisória de natureza assecuratória.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de cessão de créditos e consequente ilegitimidade ativa; (ii) saber se o acórdão deixou de considerar a existência de contratos distintos com cláusula de compensação; (iii) saber se há contradição na definição da natureza da tutela e da responsabilidade pelo risco da oscilação de mercado; (iv) saber se foi omitida a análise sobre proporcionalidade da constrição e avaliação do valor do crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto às alegações de cessão dos títulos e de ilegitimidade ativa da parte agravada, uma vez que o colegiado apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a inexistência de prova conclusiva e determinando que a análise aprofundada da questão seja realizada na fase de instrução pelo juízo de origem.

5. Quanto à natureza da medida cautelar, não há erro de fato no acórdão, pois a decisão reconheceu o caráter assecuratório da tutela de urgência, limitando-a à quantidade de produto efetivamente devida segundo o contrato.

6. A alegação de omissão quanto à existência de dois negócios jurídicos distintos não prospera, pois o acórdão reconheceu expressamente a celebração do contrato de compra e venda de sementes e a obrigação de entrega de amendoim pelo agravante.

7. Não há contradição quanto à responsabilidade pela oscilação de preços, pois o acórdão foi claro ao estabelecer os parâmetros para a limitação da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, respectivamente, por RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI e por SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no 1027224-39.2025.8.11.0000, originário da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, ao julgar recurso interposto nos autos da Ação Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente no 1000587-21.2025.8.11.0107, deu parcial provimento ao agravo para limitar o arresto às 14.400 sacas de amendoim e determinar a liberação de 8.612 sacas, sob o fundamento de excesso da constrição (cf. id. n°

322406366).

Nos aclaratórios de Id. no 324389868, o embargante Rudy Samuel Alovise Minghelli sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre o argumento de que a concessão da medida liminar seria incabível diante da existência de indícios de cessão dos títulos que embasam a execução, o que implicaria possível ilegitimidade ativa da parte exequente.

Aduz que há documentos nos autos (Id. no 306488384) que comprovam a cessão dos créditos e que o tema não foi enfrentado no voto condutor, apesar de ser essencial para o deslinde da controvérsia.

Requer o saneamento da omissão, com a apreciação expressa da questão.

Por sua vez, nos embargos de Id. no 324914895, a embargante Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda. alega erro de fato, omissões e contradições no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada interpretou equivocadamente a natureza da tutela deferida em primeiro grau, tratando-a como arresto de amendoim, quando, na realidade, o juízo singular deferiu arresto genérico de bens móveis até o limite do crédito de R$ 1.254.000,00, decorrente da venda de sementes de amendoim. Afirma que a apreensão de grãos ocorreu apenas porque foram os bens encontrados no depósito, e não porque fossem objeto da obrigação principal.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a existência de dois negócios jurídicos autônomos celebrados entre as partes — um de venda de sementes e outro de compra e venda de amendoim em casca —, ambos com cláusulas expressas de compensação recíproca (arts. 368, 481 e 482 do Código Civil). Defende que o inadimplemento do embargado impediu a compensação contratual, tornando exigível o crédito da embargante, e que o acórdão silenciou sobre a aplicação desses dispositivos legais.

Aponta também omissão e contradição quanto à responsabilidade pela oscilação de preços do amendoim, sustentando que o inadimplemento contratual desloca o risco da variação para o devedor, não podendo este se beneficiar da própria mora. Alega que o acórdão deixou de definir quem suporta o risco em caso de descumprimento contratual.

Por fim, afirma que o acórdão limitou a constrição patrimonial sem analisar o cálculo do crédito nem o critério de proporcionalidade, omitindo-se quanto à caução ofertada (tratores e implementos agrícolas) e ao valor do crédito líquido da embargante, que seria de R$ 1.254.000,00.

Requer o suprimento das omissões e contradições, o reconhecimento da natureza assecuratória da medida e o restabelecimento integral da decisão de primeiro grau

(cf. id. n° 325648871).

Contrarrazões de ambos os embargados nos ids. n° 326697867 e 327072397.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

Passo à análise dos embargos opostos por RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI.

O embargante alega omissão quanto à análise do argumento de que a concessão da medida liminar seria incabível diante de indícios de cessão dos títulos que amparam a execução, o que poderia configurar ilegitimidade ativa da parte agravada.

Não assiste razão ao embargante.

A alegação é temerária pois a questão foi expressamente enfrentada no julgado, que consignou:
"quanto à alegação de ilegitimidade ativa da agravada por suposta cessão dos títulos de crédito a terceiros, não há prova conclusiva nos autos de que os títulos não tenham sido recomprados pela agravada, tratando-se de questão que demanda maior dilação probatória que deve ser tratada na origem".

Portanto, o acórdão analisou a questão da suposta cessão de títulos e concluiu, em cognição sumária própria das tutelas de urgência, pela ausência de elementos conclusivos que afastassem a legitimidade ativa da agravada, remetendo a análise mais aprofundada para o juízo de origem, após adequada instrução probatória.

O que pretende o embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos opostos por SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, passo à análise de cada ponto suscitado.

No que tange ao alegado erro de fato quanto à natureza da tutela deferida em primeiro grau, não assiste razão à embargante.

O acórdão não incorreu em equívoco ao mencionar o arresto de grãos de amendoim, pois a decisão de origem efetivamente determinou o arresto de bens do agravante, tendo a constrição recaído sobre grãos de amendoim por serem os bens encontrados.

O julgado reconheceu expressamente a natureza assecuratória da medida ao afirmar que "
a tutela cautelar de arresto prevista nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente assecuratória e provisória, voltada à preservação do resultado útil do processo principal, não se confundindo com qualquer forma de satisfação antecipada do direito material ainda pendente de julgamento
".

Quanto à alegada omissão sobre a existência de dois negócios jurídicos distintos e da compensação contratual, também não há vício a ser sanado.

O acórdão reconheceu expressamente que "
as partes celebraram contrato de compra e venda de sementes de amendoim (cf. id. n° 202794616 - autos de origem), pelo qual a agravada vendeu sementes ao agravante, que se comprometeu a entregar 40 sacas de 25 kg de amendoim em casca por hectare plantado, tendo sido estipulado o cultivo de 360 hectares (cláusula 3.1 e parágrafo 1°), totalizando 14.400 sacas
".

O fato de o acórdão não ter utilizado a expressão "
dois negócios jurídicos autônomos
" não configura omissão, pois a essência da relação contratual foi devidamente compreendida e analisada. A questão da compensação, por sua vez, está implícita na análise do inadimplemento contratual, pois se reconheceu que o agravante não cumpriu sua obrigação de entregar as sacas de amendoim no prazo pactuado.

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto à responsabilidade pela oscilação de preços em caso de inadimplemento, também não há vício a ser sanado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que "
em negócios jurídicos dessa natureza, as partes assumem voluntariamente os riscos inerentes à oscilação do mercado, quer para mais, quer para menos
" e que "
ainda que por hipótese tenha havido alteração no preço do amendoim após a celebração do contrato, tal circunstância não tem o condão de modificar a quantidade de mercadoria a ser entregue pelo agravante
".

A decisão adotou como critério para a limitação do arresto a quantidade de sacas efetivamente devida segundo o contrato (14.400), e não o valor monetário do crédito, por entender que a medida cautelar deve limitar-se à garantia da obrigação principal expressamente prevista no contrato. Essa fundamentação é clara e coerente, não havendo contradição a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a análise do cálculo do crédito e da proporcionalidade da constrição, também não há vício a ser sanado.

O colegiado fundamentou adequadamente a limitação do arresto à quantidade de 14.400 sacas, por entender que essa é a quantidade efetivamente devida segundo o contrato, sendo desproporcional a constrição de quantidade superior., sobretudo em sede de tutela provisória não satisfativa.

A decisão considerou que
"tendo sido arrestadas 23.012 sacas, quando o contrato previa a entrega e contraprestação correspondente a 14.400 sacas, constata-se, sem margem de dúvida, a ocorrência de excesso de constrição, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao limite objetivo da obrigação contratual".

Quanto ao prequestionamento requerido pela embargante, considero-o atendido pela fundamentação do acórdão, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por ambas as partes, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025